Tribunal: TJSP
Processo: 2038503-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Civil Publica – Improbidade Administrativa - Ação de Improbidade Administrativa que se refere a suposta ilegalidade praticada quando da aquisição do projeto "Maluquinhos por Robótica" - Afastamento cautelar imposto ao Agravante que não poderá vir a ocupar cargo em confiança na Administração Pública, tampouco atuar na Secretaria Municipal da Educação ou em Secretaria

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Civil Publica – Improbidade Administrativa - Ação de Improbidade Administrativa que se refere a suposta ilegalidade praticada quando da aquisição do projeto "Maluquinhos por Robótica" - Afastamento cautelar imposto ao Agravante que não poderá vir a ocupar cargo em confiança na Administração Pública, tampouco atuar na Secretaria Municipal da Educação ou em Secretaria – Afastamento cautelar liminarmente imposto que fora totalmente cumprido, após renovação imposta, fundamentada no art. 20 da Lei de Improbidade Administrativa – Ausência de elementos concretos que evidenciem que a permanência no cargo representaria risco efetivo à instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos - Recurso provido